Tribunal: TJMT
Processo: 1006828-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006828-69.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE ALKAMIN COSTA - CPF: 978.457.951-00 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CARGO DE
ZELADOR
CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 2, DE 7 DE ABRIL DE 1983, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO.

O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar da alteração de sua nomenclatura feita através da Lei do Município de Sinop no 1.544, de 21 de setembro de 2011, o cargo de
zelador
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 2, de 7 de abril de 1983.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Sirlene Alkamin Costa
contra a sentença (Id. 102479980) que encerrou a
liquidação de sentença
.

Assegura que o cargo se zelador “
foi criado pela Lei Municipal 254/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop-MT), alterado pela Lei Municipal 295/1993 (Reforma Administrativa e Instituição do Plano de Cargos e Carreiras) e depois reformulada pela Lei Municipal 448/1996 (Estatuto do Magistério Público do Município de Sinop), portanto, já existe desde a época em que foi criado a Unidade Real de Valor – URV pela Lei 8.880/94
.”.

Requer o provimento do recurso para “
julgar procedente a liquidação e o cumprimento da sentença conforme pedido inicial
”.

Contrarrazões (Id. 102479987), com preliminares de:
i
) incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pelo valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos; e,
i
) prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 111248488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O dispositivo da sentença proferida na
ação ordinária de cobrança
, código no 230267,
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
, é do seguinte teor:

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais’; b) fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação’, de modo que ‘em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil’ (Apelação/Remessa Necessária no 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...] (Id. 102479950 – fls. 11/12).

O acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto pelo Município de Sinop, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 102479951 – fls. 1/2).

A questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignado no voto:

[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Cabe ressaltar que,
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

Em reexame, a sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. (Id. 102479951 – fls. 10/12). [com negrito no original]

Certificado o trânsito em julgado em 27 de junho de 2019 (Id. 102479951 – fls. 16),
Sirlene Alkamin Costa
, na data de 4 de junho de 2020, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de posse em cargo criado posteriormente.

Destarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

[...]

‘
Ex positis
’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias. [...]
(Id. 102479980 – fls. 3/4).

Quanto a preliminar de incompetência absoluta da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pelo valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos, é certo que, o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, a afastar a competência da Turma Recursal, conforme está na Resolução no 9, de 19 de maio de 2011,
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá um
Turma Recursal única para processar e julgar os Recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais do todas as Comarcas
, bem como os Embargo de Declaração de suas próprias decisões. [...]

Ademais, irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2014).

No que se refere a prescrição do fundo de direito, essa questão restou expressamente afastada na sentença proferida na ação coletiva e ratificada no julgamento da apelação/remessa necessária, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares, em consequência, passo ao exame do mérito.

Sirlene Alkamin Costa
é servidora do Município de Sinop, admitida em 1o de fevereiro de 2008 para exercício do cargo de
zelador
, consoante está no Termo de Posse e de Entrada em Exercício:

Termo de Posse

O Secretário de Administração, Senhor Hidelbrando Araújo França, juntamente com a Assistente Social – Recursos Humanos, Senhora Rosangela Braga, com o conhecimento do Senhor Prefeito Municipal, neste ato,
dá posse no cargo efetivo de: Zelador – referência CE-02, a Senhora

Sirlene Alkamin Costa
, [...] estando a mesma habilitada à investidura no cargo supra citado por ter sido aprovada no concurso público no 01/2005, realizado em 05/06/2005. [...]. (Id.

102479049 – fls. 1). [sem negrito no original]

Termo de Entrada em Exercício

Eu, Rosa Oliva de Almeida, Secretária de Educação, venho através do presente Termo de Entrada em Exercício, às 7:30 horas, firma a
entrada em exercício no cargo de: Zelador – referência CE-02, a Senhora Sirlene Alkamin Costa
[...].

Sinop-MT,
01 de fevereiro de 2008
. [...]. (Id.

102479049 – fls. 2). [sem negrito no original]

É de se registrar que o cargo de
zelador
foi criado pela
Lei do Município de Sinop n
o 2, de 7 de abril de 1983:

Lei no 2, de 07 de abril de 1983.

Da nova Estrutura ao Quadro e Pessoal da Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso e dá outras providências
.

O Prefeito Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 3o São cargos de provimento efetivos, criados por esta lei, os constantes do Anexo I.

[...]

Anexo I

Cargos de Provimento Eletivo

Cargos Regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT

Sigla

Cargo

Nível

No Func.

QG

Encarregado do Cemitério

7 a 9

2

QG

Zelador

5 a 7

2

QG

Servente

7 a 9

60

QG

Contínuo

4 a 5

1

QG

Auxiliar de Mecânico

6 a 8

2

QG

Telefonista

6 a 9

1

QG

Auxiliar de Topógrafo

4 a 9

2

QG

Datilógrafo

4 a 9

3

QG

Eletricista

7 a 10

1

QG

Fiscal

6 a 3

3

QG

Encanador

7 a 10

1

QG

Motorista

9 a 13

25

QG

Operador de Máquina

10 a 13

10

QG

Desenhista

9 a 13

1

QG

Auxiliar de Tesouraria

5 a 7

1

QG

Escriturário

8 a 10

1

QG

Mecânico

7 a 10

2

QG

Oficial Administrativo

14 a 16

1

QG

Topógrafo

12 a 14

1

QG

Mestre de Obras

13 a 15

3

QG

Inspetor de Escola

13 a 15

1

QG

Contador

13 a 16

1

QG

Técnico

13 a 17

1

QG

Vigia

5 a 8

2

QG

Recepcionista

7 a 10

1

QG

Auxiliar de Contabilidade

5 a 7

2

[...].

Por sua vez, a
Lei do Município de Sinop no 1.544, de 21 de setembro de 2011
, que dispõe sobre
a reestruturação de seus servidores e dá outras providências,
renomeou o cargo outrora exercido pela apelante, o qual passou a ter a nomenclatura de
auxiliar de manutenção de infraestrutura
:

Lei no 1544, de 21 de setembro de 2011.

Promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999 e suas alterações posteriores, criando e transformando cargos e extinguindo vagas em função do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município, e dá outras providências.

Juarez Costa, Prefeito Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1o Esta Lei promove modificações na Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999 e suas alterações posteriores, criando e transformando cargos e extinguindo vagas no quadro de servidores efetivos em função do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município, instituído pela Lei Complementar no 062/2011, de 31 de maio de 2011.

[...]

Art. 4o Ficam transformados os cargos abaixo relacionados, conforme segue:

Cargo

Transformação

Especialidade

[...]

[...]

[...]

Zelador

Apoio Educacional

Auxiliar de Manutenção de Infraestrutura

[...].

Tanto que, nas fichas financeiras dos anos de 2010 a 2020 consta como função exercida a de
auxiliar de manutenção de infraestrutura
.

Ademais, a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999 não criou novos cargos, mas apenas promoveu a reestruturação de cargos e salários de seus servidores.

De resultado, constata-se que o cargo de
zelador
foi criado antes da edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, e por isso, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

[...] 1. Conforme dito anteriormente, quando do julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos,
o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores
, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1762627/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1.
As regras de conversão constantes da Lei n.o 8.880/94, norma de ordem pública e aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais
.

2. Os servidores do Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n.o 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento.

3. Agravo regimental improvido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 833.666/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2010). [sem negrito no original]

Logo, não há de se falar em ilegitimidade ativa de servidor para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar da alteração de sua nomenclatura feita através da Lei do Município de Sinop no 1.544, de 21 de setembro de 2011, o cargo de
zelador
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 2, de 7 de abril de 1983, anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar a ilegitimidade ativa de Sirlene Alkamin Costa e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença do título judicial coletivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022